Tribunal: TJES
Processo: 0010776-96.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010776-96.2015.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMOS DA CRUZ NASCIMENTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente o pedido de pagamento retroativo de auxílio-alimentação, observada a prescrição quinquenal, além de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios. O ente estadual alegou, em síntese, a incompetência absoluta do Juízo de origem em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos, a inexistência de direito ao auxílio-alimentação a servidores remunerados por subsídio e a ausência de efeitos retroativos no reconhecimento administrativo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina/ES é competente para processar e julgar a presente demanda, cujo valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos; e (ii) estabelecer se a sentença de mérito deve ser anulada por vício de competência absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar ações contra o Estado com valor inferior a 60 salários-mínimos é absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o art. 2º da Lei nº 12.153/2009, salvo as exceções previstas no § 1º do mesmo artigo.

4. A presente demanda, de natureza individual, com valor da causa inferior ao teto legal e sem enquadramento nas hipóteses de exclusão do § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES.

5. A incompetência absoluta gera nulidade da sentença proferida por juízo materialmente incompetente, devendo os autos ser remetidos ao órgão jurisdicional competente para novo processamento e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A competência para processar e julgar ações contra o Estado com valor inferior a 60 salários-mínimos é absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo exceções expressas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009; 2. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, com remessa dos autos ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC 5001833-47.2022.8.21.0127, Rel. Des. Eduardo Uhlein, 4ª Câmara Cível, j. 13.01.2025; TJSP, EDcl 0000539-39.2024.8.26.0320, Rel. Des. Bandeira Lins, 8ª Câmara de Direito Público, j. 30.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010776-96.2015.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AMOS DA CRUZ NASCIMENTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 66/69, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
AMOS DA CRUZ NASCIMENTO
, julgou procedentes os pedidos autorais, da seguinte forma:

“Do exposto, julgo procedentes os pedidos, condenando o Estado ao recolhimento em favor da parte autora, as verbas referentes ao auxílio-alimentação, observando os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Os juros calculados uma única vez, aplicados conforme a Lei Federal nº 9.494/97, art. 1º F, alterado pela MP nº 2180-35/01 e correção monetária.

Condeno o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, o qual arbitro por equidade em 5% sobre o valor da causa.

Isento-o, entretanto, do pagamento de custas finais, uma vez que agasalhados pela Lei Estadual n. 9.974/2013.”

Em suas razões recursais, às fls. 73/83, o ente estadual aduz, em síntese, que
(i)
a competência para processar e julgar as ações judiciais propostas contra o Estado, valoradas em até 60 (sessenta) salários-mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual;
(ii)
não é devido o pagamento de auxílio-alimentação aos servidores que, como o recorrido, são remunerados por subsídio; e, subsidiariamente,
(ii
i
)

“(...)
não houve o reconhecimento inequívoco do direito ao pagamento da verba pecuniária de forma retroativa aos servidores vinculados ao Poder Executivo. Logo, se o Poder Público não manifestou a intenção de conferir efeitos retroativos à nova posição assumida, eventual pagamento deve surtir efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar situações consolidadas anteriormente”
.

Contrarrazões pela parte adversa às fls. 85/95.

A D. Procuradoria de Justiça, na manifestação de fl. 103, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Às fls. 105/106 foi determinada a suspensão do feito, tendo em vista a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de nº 0016938-18.2016.8.08.0000.

Após o julgamento da causa paradigma, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao que entenderem pertinente, tendo apenas o ente estadual peticionado à fl. 118.

A D. Procuradoria de Justiça, à fl. 113, ratificou a manifestação anteriormente externada.

Trata-se de “ação ordinária” ajuizada por
AMOS DA CRUZ NASCIMENTO
, ora recorrido, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ora apelante, por meio da qual aduz, em resumo, que
“(...
) pertence aos quadros do efetivo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”
, e que
“(...) não percebe a indenização de auxílio-alimentação a que possui direito”
.

Sustenta que
“(...
) a Lei nº 8.278/2009 ao subtrair direitos de alguns servidores públicos estaduais quanto a percepção de auxílio-alimentação não observa – sequer – os preceitos típicos da igualdade formal, pois cria uma discriminação feita a partir da lei regulamentadora”.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação do ente estadual ao pagamento dos valores retroativos referentes ao auxílio-alimentação inadimplido, que perfazem o montante de R$ 15.120,00 (quinze mil, cento e vinte reais), ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral, nos moldes anteriormente delineados.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Pelo que observo, sustenta o ente público, preliminarmente, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar e julgar a presente demanda.

É cediço que, nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.153/09, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a ação proposta em face do Estado e do Município e respectivas autarquias cujo valor seja inferior ao teto dos Juizados Especiais.

Nesse panorama, temos que as hipóteses de exclusão da competência dos Juizados, segundo o § 1º do artigo 2º da Lei Federal n° 12.153/2009, são:

Art. 2
o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Dessa forma, considerando que o valor dado à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que há Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Colatina/ES, e que a matéria não se enquadra nas exceções do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09, observo que a competência para apreciar e julgar a presente ação é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 887/2011, 901/2012 E 925/2012 TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009. 1.
É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na respectiva Comarca, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009
. 2. Verifica-se que estão presentes, na hipótese dos autos, todos os pressupostos de atração da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam, o valor atribuído à causa abaixo do patamar legal, a qualidade das partes, a ação não estar incluída nos casos de exclusão da competência e a instalação do JEFP na Comarca de origem. 3. Sentença desconstituída de ofício, prejudicado o exame da apelação. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, FACE À INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM QUE PROFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJRS; AC 5001833-47.2022.8.21.0127; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 13/01/2025; DJERS 13/01/2025)
(grifei)

______________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidor Municipal. Professor. Contratação temporária. Pretensão de condenação do Município ao pagamento dos valores correspondentes ao auxílio alimentação, auxílio transporte, abono assiduidade e repouso semanal remunerado.
Alegação de omissão do V. Acórdão quanto ao valor da causa, inferior a 60 salários-mínimos. Embargos acolhidos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Exegese do Art. 2º caput e § 4º da Lei nº 12.153/09
, e art. 9º do Provimento nº 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento nº 2.321/16. Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1º e seus incisos. Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF. Embargos acolhidos, com determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.

(TJSP; EDcl 0000539-39.2024.8.26.0320; Limeira; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 30/05/2025)
(grifei)

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, e, via de consequência, anular a r. sentença, para declarar a incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES para apreciar e julgar o feito, e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES.

Ademais, julgo
prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.